Tribunal: TJMT
Processo: 1010518-09.2020.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1010518-09.2020.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, DANO AO ERÁRIO, INTERESSES OU DIREITOS DIFUSOS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELADO), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), JC CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - ME - CNPJ: 10.355.623/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.773.421/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO), ANGELINA CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 044.637.401-69 (ADVOGADO), ANA THAROELL FARIAS MEDEIROS - CPF: 157.498.377-69 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA - ALIENAÇÃO, PELA ADMINISTRAÇÃO, DE IMÓVEL LOCALIZADO NA REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SINOP, DESMEMBRADO DO TERRENO ONDE FUNCIONA O CEMITÉRIO DA CIDADE - SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO, CONDENANDO O ENTE FEDERATIVO E A COLONIZADORA SINOP À OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER, CONSISTENTE NA ABSTENÇÃO DE ALIENAR A ÁREA DESMEMBRADA PELO VALOR INICIAL DO CERTAME, MAS SIM PELA CIFRA APONTADA NA SEGUNDA PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRELIMINARES DE PREVENÇÃO PARA RECEBIMENTO DO RECURSO; DE NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO; DE DESCUMPRIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO NO AGRAVO E MANUTENÇÃO DO OBJETO DO REFERIDO AGRAVAMENTAL - REJEITADAS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFEITA À MATÉRIA DE FUNDO -MÉRITO RECURSAL - DOAÇÃO, DESMEMBRAMENTO, DESAFETAÇÃO E ALIENAÇÃO DO TERRENO AUTORIZADOS POR LEI MUNICIPAL - ACÓRDÃO DESTA INSTÂNCIA AD QUEM, EXARADO EM ANTERIOR APELO COM REMESSA NECESSÁRIA, DECLARANDO A LISURA DA ALUDIDA LEI MUNICIPAL, PORÉM DETERMINANDO A FEITURA DE NOVA PERÍCIA PARA AFERIÇÃO DO VALOR DO BEM - MATÉRIA SOB O MANTO DA COISA JULGADA - SEGUNDO LAUDO PERICIAL CONFECCIONADO PELO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO, INCLUSIVE MANIFESTANDO-SE SOBRE OS QUESITOS APRESENTADOS PELO PARQUET NA PRIMEIRA PERÍCIA - QUESITOS SUPLEMENTARES APRESENTADOS PELO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL (CAO) DO MINISTÉRIO PÚBLICO, TENDO EM VISTA PERSISTIR DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS - DECISÃO SANEADORA DO PROCESSO, APÓS VÁRIAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA OITIVA DO PERITO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM ÊXITO NA CONCESSÃO DA SUSPENSIVIDADE - PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUESTIONADA, REDUNDANDO NA PERDA DE OBJETO DO AGRAVO - PERFEITAMENTE POSSÍVEL O INDEFERIMENTO DE QUESTIONAMENTOS FORMULADOS POSTERIORMENTE AOS QUESITOS PRIMEVOS JÁ RESPONDIDOS PELO PERITO, SOB PENA DE SE ESTENDER INDEFINIDAMENTE A FASE INSTRUTÓRIA - HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PELA SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (ART. 5º, LV, CF) - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE DA PROVA PRODUZIDA PELO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO - NÃO CONSTATADA INFRINGÊNCIA À RITUALÍSTICA DOS ARTS. 477 E 480, AMBOS DO CPC - PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE UMA TERCEIRA PERÍCIA, COM ELEVADO CUSTO SUPORTADO PELOS COFRES PÚBLICOS, APÓS ANOS DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, SEM QUE HAJA PROVA CONCRETA DE ERRO COMETIDO PELOS EXPERTS NA FEITURA DOS LAUDOS PERICIAIS ANTERIORES - DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 6º, CPC) - AÇÕES CONEXAS QUE PERMANECERAM NA INSTÂNCIA DE PISO E SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS - SUFICIÊNCIA APENAS DO TRASLADO DO ACÓRDÃO PARA OS RESPECTIVOS AUTOS - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA".

Rejeita-se a preliminar que aduz estar preventa para a apreciação deste recurso de apelação a eminente Relatora de anterior agravo de instrumento interposto, pois "O art. 930, caput e parágrafo único, do CPC/2015, apenas assegura que deverá ser observada a regra de prevenção do Relator a partir do primeiro recurso e em relação aos demais, ao mesmo tempo em que relega ao regimento interno do respectivo Tribunal disciplinar em quais hipóteses haverá a prevenção e em quais haverá o rompimento da prevenção." (Precedente do Colendo STJ). Sendo assim, "A Emenda Regimental n. 50/2022-OE alterou o sistema de distribuição de processos no Tribunal de Justiça, estabelecendo que a prevenção passa a ser fixada na cadeira do Órgão Colegiado, e não mais na pessoa do relator." (Precedente deste Egrégio TJMT).

Não prospera a preambular de nulidade da sentença proferida na pendência de julgamento de recurso de agravo de instrumento, visto que, "em regra, a prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do agravo de instrumento, porque a matéria que antes teria sido examinada em caráter provisório é substituída por decisão de cunho definitivo" (precedente do STJ). Pela mesma razão, deve ser afastada a preliminar de descumprimento do efeito suspensivo concedido no
agravamental
em apreço, pois, "a prolação da sentença de mérito nos autos principais, enseja, como regra, a absorção dos efeitos das decisões que a antecederam, prejudicando o exame do recurso (...) interposto contra decisões interlocutórias" (precedente do STJ). Como se não bastasse, este Egrégio Tribunal não conheceu do agravo de instrumento em destaque, por considerá-lo "manifestamente prejudicado, em razão da prolação de sentença de mérito no processo de origem", impondo, assim, a rejeição da preambular de manutenção do objeto do recurso
agravamental
e jogando uma pá de cal na temática da maioria das preliminares suscitadas.

Preliminar de cerceamento de defesa afeita ao mérito recursal, devendo ser apreciada conjuntamente com a análise da matéria de fundo da apelação.

No tocante à Lei Municipal nº 1.687/2012, que, simultaneamente, autorizou o recebimento, em doação, pelo Município de Sinop, da área urbana denominada R-06, pertencente à Colonizadora Sinop S/A, aprovou o desmembramento do imóvel em R-06 e R-06/A, permitiu a desafetação da parte fracionada R-06/A e franqueou a alienação deste torrão, sua lisura foi reconhecida em momento anterior por este Egrégio Tribunal, na ocasião do julgamento da Apelação com Remessa Necessária nº 69972/2015, oportunidade em que fora determinado o refazimento da perícia judicial que estimou o valor da área apartada (art. 480, CPC). Logo, a questão sobre a possibilidade
do
ente federativo em apreço alienar o imóvel sub judice está coberta pelo manto da coisa julgada.

Não configura cerceamento de defesa a deliberação do Juízo a quo, amparada em seu livre convencimento, que, considerando suficientes os elementos dispostos no laudo pericial, incluindo-se as respostas do perito aos quesitos primevos apresentados pelas partes, saneou o processo e prolatou sentença, indeferindo, tacitamente, a insistência na realização de audiência de instrução, por várias vezes redesignada e frustrada, com vistas à oitiva do expert para a elucidação de novos questionamentos suplementares feitos pela parte autora, evitando-se, assim, prolongar indefinidamente a fase instrutória de uma ação que tramita há mais de dez anos, em observância ao princípio da razoável duração do processo (art. 6º, CPC). Vale salientar que a prova pericial realizada por perito técnico de confiança do Juízo goza de presunção juris tantum de veracidade, de forma que, "muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deve prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional". De outro giro, eventual determinação de produção de uma terceira perícia, com elevado custo suportado pelos cofres públicos e após anos de tramitação do processo, sem prova concreta da existência de erro nas perícias anteriores, vai de encontro aos princípios da cooperação e da razoável duração do processo (precedentes do STJ, do TST e das Cortes de Justiça pátrias). Assim sendo, não se verifica qualquer ofensa ao contraditório e à ampla defesa, insertos no art. 5º, LV, da CF, ou mesmo à ritualística delineada pelos
arts
. 477 e 480, ambos do CPC.

Constatada a existência de duas ações conexas (ação popular e ação de oposição), que permaneceram na instância de piso, sem a interposição de recursos, o translado, tão-somente, do acórdão resultante do julgamento da apelação sob enfoque é medida que basta, isto porque, "o julgamento simultâneo de processos conexos não consiste em uma obrigação, mas mera faculdade do juiz" e a "adoção de tal faculdade [...] não implica nulidade processual se não resultar em prejuízo aos litigantes, consoante o brocardo
pas
de
nullitè

sans

grief
". Ademais, no caso específico da oposição, "O comando inserto no art. 685 do CPC não possui força normativa apta a sustentar a tese (...), segundo a qual, 'em caso de julgamento simultâneo, a interposição de recurso em qualquer dos processos é suficiente para aferir a irresignação quanto aos demais e, assim, interromper a contagem do prazo em todos os feitos conexos' (precedentes do STJ).

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
. DES
.
JOSÉ
LUIZ
LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Civil Pública nº 1010518-09.2020.8.11.0015 (ID 208130073, movimentação 106), ajuizada em desfavor do Município de Sinop e da Colonizadora Sinop S/A, cujo teor julgou parcialmente procedente a pretensão, condenando os requeridos na obrigação de não fazer, consistente na não alienação de parte da área denominada R-06 pelo valor inicial de R$ 9.870.000,00, mas sim pela cifra de partida de R$ 11.123.702,54, e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Na peça recursal de sessenta e cinco páginas de ID 208130079 (movimentação 112), o Ministério Público apelante, inicialmente, alerta para a existência de conexão destes autos com a Oposição nº 1008472-76.2022.8.11.0015, informando que a sentença questionada abrangeu ambos os feitos (pág. 4). Na sequência, elabora um apanhado dos dois processos, abordando em primeiro lugar o feito sub
oculi
- nº 1010518-09.2020.8.11.0015 - (págs. 5 a 25) para, logo depois, tratar daquela autuação - nº 1008472-76.2022.8.11.0015 (págs. 26 a 30). Discorre sobre os requisitos objetivos e subjetivos necessários ao conhecimento do apelo, afirmando estarem todos devidamente preenchidos (págs. 30 a 36). Suscita as preliminares de "prevenção do relator para recebimento do presente recurso de apelação" (págs. 37 a 39), "nulidade da sentença proferida na pendência de julgamento de agravo de instrumento com efeito suspensivo (págs. 39 a 41), "descumprimento do efeito suspensivo do recurso de agravo de instrumento" (págs. 41 a 44), "manutenção do objeto do agravo de instrumento registrado sob o
PJe
n. 1012331-14.2023.8.11.0000" (págs. 44 a 49), "nulidade da sentença pelo cerceamento da defesa, violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal" (págs. 49 a 52). Aduz, já no âmbito do mérito recursal, "(...) que a instrução processual foi encerrada através da decisão de ID 116048596 sem a manifestação pelos Srs. peritos acerca dos pontos impugnados pelo Ministério Público Estadual no laudo pericial (...)" que embasou a sentença combatida (pág. 52), com infringência aos
arts
. 477 e 480, ambos do CPC (págs. 53 e 54). Transcreve ensinamento doutrinário e orientações jurisprudenciais em respaldo à tese (págs. 55 a 61). Assevera que os profissionais do Centro de Apoio Operacional (CAO) do Ministério Público Estadual apresentaram severas críticas ao laudo pericial produzido e recomendaram a realização de nova perícia (págs. 61 e 62). Adiciona novo fragmento de doutrina e alude ao art. 5º, inciso XXXV, da CF (págs. 62 e 63). Apresenta o prequestionamento do art. 5º, inciso LV, da CF e do art. 477 e parágrafos do CPC (págs. 63 e 64). Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que sejam acolhidas as preliminares e decretada a nulidade da sentença combatida, retornando o feito ao Juízo a quo, com vistas ao prosseguimento da instrução processual. Alternativamente, requer a reforma do julgado, com a procedência da ação civil pública e improcedência da oposição epigrafada linhas acima (págs. 64 e 65).

Contrarrazões apresentadas pela Colonizadora Sinop S/A no ID 208130086 (movimentação 119), com onze páginas, onde a empresa apelada principia discorrendo sobre a tempestividade da peça processual (pág. 2) para, logo em seguida, tecer uma breve síntese da demanda (págs. 2 a 4). Argui, preliminarmente, a perda do objeto do aludido recurso de agravo de instrumento pela superveniência de decisão de mérito, sendo indevida a alegação de nulidade da sentença em razão do
agravamental
encontrar-se pendente de julgamento (pág. 4). Adiciona julgado desta Egrégia Corte para respaldar a preambular (pág. 5). Adentra na matéria de fundo, contrapondo que a sentença atacada deve ser mantida, pois o magistrado é o destinatário da prova e, por conta disso, pode rechaçar diligências desnecessárias ou inúteis na fase instrutória,
ex
vi dos
arts
. 370 e 371, ambos do CPC (págs. 6 a 11). Acrescenta ementários jurisprudenciais em apoio ao argumento (págs. 6 a 9). Conclui que o apelo não deve ser provido, mantendo-se intacto o julgado combatido (pág. 11).

O Município de Sinop foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões, consoante se verifica dos
ID's
208130080 a 208130082 (movimentos 113 a 115) e ID 208130083 (movimento 116), porém deixou transcorrer in albis o prazo.

Decisão da eminente Desembargadora Maria Aparecido Ribeiro, materializada no ID 224732692 (movimento 177), determinando a redistribuição do presente recurso à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do seu nobre parecerista, manifestou-se no ID 228974190 (movimentação 184) pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Uma vez preenchidos os requisitos de cabimento (art. 1.009, CPC) e de admissibilidade (art. 1.003, § 5º, c/c art. 183 e 1.010, todos do CPC), conforme certidões de tempestividade nos
ID's
208130080 e 208130082, segue o apelo para análise da matéria devolvida.

PRELIMINARES AVENTADAS NA APELAÇÃO

Denota-se das razões recursais (ID 208130079, movimento 112, págs. 37 a 49) que o Ministério Público apelante suscitou quatro preambulares referentes ao Agravo de Instrumento nº 1012331-14.2023.8.11.0000, além de uma quinta preliminar de cerceamento de defesa (págs. 49 a 52). Passa-se à análise das arguições.

PRELIMINAR DE PREVENÇÃO PARA RECEBIMENTO DO PRESENTE RECURSO

Aduz o recorrente, em sede preliminar, que, pelo critério da prevenção, o presente apelo deve ser distribuído para a Relatora do mencionado recurso
agravamental
, nos termos do art. 930, do CPC e art. 80, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal (págs. 37 a 39). É sabido que "(...)- O art. 930, caput e parágrafo único, do CPC/2015, apenas assegura que deverá ser observada a regra de prevenção do Relator a partir do primeiro recurso e em relação aos demais, ao mesmo tempo em que relega ao regimento interno do respectivo Tribunal disciplinar em quais hipóteses haverá a prevenção e em quais haverá o rompimento da prevenção. (...)." (STJ, REsp 2028008/RS,
DJe
16/06/2023). Sendo assim, "(...). A Emenda Regimental n. 50/2022-OE alterou o sistema de distribuição de processos no Tribunal de Justiça, estabelecendo que a prevenção passa a ser fixada n cadeira do Órgão Colegiado, e não mais na pessoa do relator." (TJMT, Embargos de Declaração Criminal nº 1026372-49.2024.8.11.0000,
DJe
01/11/2024), ou seja, "A prevenção de que trata o Regimento Interno, anteriormente à Emenda Regimental n. 50/22, é do Relator, e cessa quando ele se afasta para exercer cargo de direção, (...)" (TJMT, Apelação Cível nº 0007824-78.2017.8.11.0051,
DJe
23/08/2023). Demais disso, a Relatora do recurso
agravamental
em comento, Eminente Desa. Maria Aparecida Ribeiro, decidiu, no ID 224732692 (movimento 177), que "(...), em respeito ao juízo natural e considerando que o processo que gera a prevenção - Agravo de Instrumento nº 1012331-14.2023.8.11.0000 - foi julgado na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e após a Emenda Regimental nº 50/2022, deve o presente recurso de apelação ser distribuído a tal órgão fracionário, por ser o colegiado competente para processar e julgar todos os recursos ou incidentes posteriores referentes à mesma lide, observadas as novas regras de competência entre membros.". Logo, impõe-se a REJEIÇÃO da preliminar arguida.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO.

Apregoa o apelante, preliminarmente (págs. 39 a 41), que a sentença prolatada em 12/06/2023 "padece flagrantemente de nulidade", uma vez que havia interposto, em 26/05/2023, agravo de instrumento contra decisão saneadora de ID 208130067 (movimento 100), que encerrou a instrução processual sem que o perito nomeado pelo Juízo esclarecesse as questões lançadas na peça processual de trinta e seis páginas de ID 208130006 (movimento 39), confeccionada pelo Centro de Apoio Operacional (CAO) do Ministério Público, tendo alcançado êxito na concessão do efeito suspensivo, ocasião em que a Relatora sobrestou "a eficácia da decisão impugnada até o julgamento de seu mérito ou a superveniência de fato novo juridicamente relevante." (ID 170658651, movimento 19, autos do agravo). O Colendo Tribunal da Cidadania "(...) tem o entendimento consolidado de que, em regra, a prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do agravo de instrumento, porque a matéria que antes teria sido examinada apenas em caráter provisório é substituída por decisão de cunho definitivo. " (STJ, 1ª Turma,
AgInt
no REsp 2093657/AC,
DJe
27/05/2024). Em razão disso,
esta
Egrégia Câmara Julgadora não conheceu do mencionado Agravo de Instrumento nº 1012331-14.2023.8.11.0000, "(...) por estar manifestamente prejudicado, em razão da prolação de sentença de mérito no processo de origem." (vide Acórdão no ID 218836172, movimento 40, autos do agravo). Portanto, REJEITA-SE a preambular suscitada.

PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

Alega o recorrente, também na seara preambular (págs. 41 a 44), que a sentença combatida viola o princípio do devido processo legal, por ter descumprido "(...) efeito suspensivo deferido pelo Tribunal de Justiça ao sobredito agravo de instrumento interposto pelo Parquet.". "(....) Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prolação de sentença de mérito nos autos principais, enseja, como regra, a absorção dos efeitos das decisões que a antecederam, prejudicando o exame do recurso (...) interposto contra decisões interlocutórias." (
AgInt
no
AREsp
2420033/RJ,
DJe
01/07/2024). Além do mais, segundo informado no parágrafo anterior,
esta
Egrégia Corte proferiu acórdão não conhecendo do recurso de agravo de instrumento em questão, sendo, pois,
inexorável
a REJEIÇÃO desta preliminar.

PRELIMINAR DE MANUTENÇÃO DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO REGISTRADO SOB O PJE N. 1012331-13.2023.8.11.0000

Assevera o apelante, antes de adentrar no mérito recursal (págs. 44 a 49), "(...) que o provimento do agravo de instrumento cujo julgamento está pendente modificará totalmente os rumos da lide, uma vez que será necessário o retorno dos autos ao Juízo (...) para a continuidade da instrução processual e, por óbvio, acarretará a anulação total da r. sentença ora combatida" (pág. 45). Conforme transcrito alhures, este Egrégio Tribunal já proferiu julgamento não conhecendo do
agravamental
em epígrafe, por restar "(...) manifestamente prejudicado, em razão da prolação de sentença de mérito no processo de origem." (vide Acórdão no ID 218836172, movimento 40, autos do agravo). Desse modo, REJEITA-SE a preambular aventada.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO CERCEAMENTO DA DEFESA, VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

Explicita o recorrente, de maneira proemial (págs. 49 a 52), que "No presente caso, (...) o Juízo a quo sentenciou o processo ignorando o efeito suspensivo concedido ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que encerrou a instrução processual (...). Em razão disso, (...) não se permitiu a produção de prova completa, consistente na prestação de esclarecimentos acerca da prova pericial, sobre a qual foram levantados questionamentos essenciais para a sua prestabilidade, (...) violando as garantias constitucionais do contraditório e do devido processo legal, além de incorrer em cerceamento de defesa.", nos termos dos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição da República (págs. 49/50). A preliminar em questão confunde-se com o mérito do recurso e será analisada conjuntamente com a matéria de fundo.

MÉRITO RECURSAL

Em síntese, o Ministério Público Estadual ingressou, em 17/07/2012, com "ação civil pública para imposição e obrigação de não fazer/fazer", em desfavor do Município de Sinop e da Colonizadora Sinop S/A, visando obstar possível ocorrência de dilapidação do Patrimônio Público da referida municipalidade, em processo licitatório com suposto desvio de finalidade para alienação subvalorizada de parte destacada da área urbana denominada R-06 (ID 208129969, movimento 2, págs. 7 a 11), medindo 390.333,64 m2, matrícula nº 29.762 do Cartório de Registro de Imóveis da localidade (movimento 2, pág. 40, ID 208129970, movimento 3, págs. 1/2). Este novo terreno decotado passou a ser designado R-06/A, com dimensão de 256.326,18 m2 (movimentação 2, pág. 12). A sua alienação, que demandava um ajustamento de atos jurídicos a serem realizados, verbi gratia, doação, desmembramento e desafetação, foi disciplinada pela Lei Municipal nº 1.687/2012 (movimentação 2, págs. 8 a 10, 25 a 27 e 46/47). Segundo o Parquet autor, a norma em questão padece de nulidade, além do mais, o procedimento licitatório para a venda do bem fixou o preço mínimo de R$9.870.000,00 (movimento 2, pág. 52),
enquanto que
o valor do metro quadrado negociado, à época, nas adjacências, inclusive pela própria colonizadora requerida (ID 208129971, movimento 4, págs. 16 a 19) indicava que o terreno desmembrado valeria, aproximadamente, R$188.475.132,35 (movimento 2, págs. 12 e 13). Concomitantemente, o Edil Valdir Aparecido
Sartorelo
ajuizou, em 17/07/2012, ação popular em desfavor do Município de Sinop, do Chefe do Executivo Municipal e do Presidente da Comissão Permanente de Licitação (Autos nº 1010520-76.2020.8.11.0015, ID 36170804, movimento 2, págs. 10 a 16), tendo como substrato a mesma situação fática delineada na ação civil pública. Ambos os processos passaram a tramitar em apenso. Liminar deferida parcialmente, obstando a alienação da área R-06/A e a outorga, pela colonizadora, de nova escritura pública da área R-06 ao Município de Sinop, até o julgamento final (ID 208129973, movimento 6, págs. 21 a 43). O ente federativo interpôs agravo de instrumento - Autos nº 95613/2012 (movimento 6, págs. 47 a 85). Decisão monocrática no ID 208129974, movimento 7, págs. 23/24, denegando efeito suspensivo. Despacho saneador, com nomeação de perito no ID 208129975, movimento 8, págs. 57/60 e 62, complementado pelo despacho de ID 208129976, pág. 4. O
agravamental
mencionado anteriormente acabou sendo desprovido (ID 208129976, movimento 9, págs. 57 a 64). Novo agravo de instrumento, agora interposto pelo Ministério Público - Autos nº 128834/2013 (ID 208129977, movimento 10, pág. 10), combatendo decisão que declarou preclusão temporal para indicação de assistente técnico para acompanhamento da perícia e formulação de quesitos (ID 208129976, movimento 49, págs. 47/54). Recurso provido e decisão reformada (ID 208129977, movimento 10, págs. 58 a 64). Laudo pericial nos
ID's
208129977 a 208129980, movimentos 9 a 13, onde consta a classificação do terreno, localizado na região central de Sinop, como gleba urbanizável (págs. 79/80, movimento 10), sendo avaliado, em junho/2012, pela cifra de R$10.450.418,35 (movimento 11, pág. 23). Decisão do Juízo a quo, revogando a liminar concedida initio litis (ID 208129980, pág. 13, págs. 45 a 52). Sentença prolatada em 07/01/2015, julgando improcedentes ambas as demandas (ação civil pública e ação popular), com base na prova pericial produzida (ID 208129984, movimento 17, págs. 2 a 14). O Ministério Público interpôs apelação (movimento 17, págs. 18 a 33). No julgamento do recurso, a instância ad quem declarou a higidez da mencionada Lei Municipal nº 1.687/2012, porém desconstituiu o julgado de primeiro grau e determinou a feitura de nova perícia, em virtude da discrepância dos valores (ID 208129986, movimento 19, págs. 11 a 31). Os autos retornaram para instância a quo e o Juiz da Causa nomeou novo expert para elaboração da segunda perícia (ID 208129988, movimento 21, págs. 40/41). Segundo laudo pericial encartado nos
ID's
208129992 a 208129998, movimentos 25 a 31, avaliando o imóvel em R$11.123.702,54, valor referente ao ano de 2012, e R$78.555.110,31, relativo ao ano de 2020 (ID 208129993, movimento 26, pág. 19). Despacho de ID 2081300001, movimento 34, anunciando a mudança na numeração do processo para Ação Civil Pública nº 1010518-09.2020.8.11.0015 (anteriormente, Autos nº 0007240-95.2012.8.11.0015, código 172310), com o apensamento da Ação Popular nº 1010520-76.2020.8.11.0015 (anterior Processo nº 0007233-06.2012.8.11.0015, código 172286), por conta da migração para o sistema
PJe
.Despacho
de ID 208130060, movimento 93, tratando de designação de audiência para esclarecimento, pela pessoa jurídica que confeccionou o laudo pericial, dos pontos suscitados pelo Parquet autor, momento processual em que fora determinada, também, a tramitação por dependência da Oposição nº 1008472-76.2022.8.11.0015, manuseada pela empresa "
Invest
Incorporações Ltda." em desfavor do Ministério Público Estadual, do Município de Sinop e da Colonizadora Sinop, na qualidade de vencedora da aludida Concorrência Pública nº 001/2012 e arrematante do imóvel sub judice pelo valor de R$10.030.000,00 (ID 208129973, movimento 6, págs. 14 a 16). Decisão saneadora no ID 208130067, movimento 100, encerrando a fase instrutória e abrindo prazo para as alegações finais. Agravo de instrumento nos
ID's
208130071 e 208130072, movimentos 104 e 105, interposto pelo Ministério Público (Autos nº 1012331-14.2023.8.11.0000), contra este decisum, por não lhe ter sido oportunizada a aclaração da perícia. Efeito suspensivo deferido (ID 170658651, movimento 19, autos do agravo). Segunda sentença prolatada no ID 208130073, movimento 106, cujo teor julgou parcialmente procedente a pretensão, para condenar os requeridos, ora apelados, à obrigação de não fazer, consistente em não alienar a área desmembrada R-06/A pelo valor inicial de R$9.870.000,00, mas sim pela cifra de partida de R$11.123.702,54, declarando, por conseguinte, extinto o processo com resolução do mérito.

Depreende-se do resumo que o Parquet autor, ora recorrente, sustentou ser nula a Lei Municipal nº 1.687/2012, que, de uma só toada, autorizou o recebimento, em doação, pelo Município de Sinop, da área urbana denominada R-06, de 390.333,64 m2, pertencente à Colonizadora Sinop S/A; o desmembramento do imóvel em R-06 (134.007,46 m2) e R-06/A (256.326,18 m2); além da desafetação e alienação deste último fragmento de maior dimensão. A propalada nulidade se daria, porque referida área já se tratava

de

bem público agregado ao patrimônio do ente federativo requerido, ora apelado, em razão do Decreto nº 57/1979, da Prefeitura de Chapada dos Guimarães, que reservou parte de seus vastos domínios de outrora ao plano de loteamento 'Cidade Sinop', prevendo expressamente a destinação especial da área R-06 para o futuro cemitério da urbe a ser erigida. A efetiva instalação da necrópole foi disciplinada pela Lei nº 1.040/2008, ano também em que a área sacra passou a integrar o acervo do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Sinop, matriculado sob o número 29.762 (ID 208129975, movimento 8, págs. 38/39). Esclareça-se que o cemitério municipal encontra-se situado na área R-06 remanescente do desmembramento, de aproximadamente 134 mil metros quadrados, enquanto que o torrão destacado R-06/A, com medida aproximada de 256 mil metros quadrados, o qual não foi utilizado pelo
sepulcrário
, refere-se à gleba urbanizável que a municipalidade considerou oportuno e conveniente alienar, através da Concorrência Pública nº 01/2012 (ID 208129973, movimento 6, pág. 14), com vistas a angariar recursos para implantação de iluminação pública, pavimentação asfáltica e demais obras de infraestrutura urbana (art. 5º da Lei Municipal nº 1.678/2012). Por ocasião do julgamento da Apelação com Remessa Necessária nº 69972/2015 (ID 208129986, movimento 19, págs. 11 a 31), esta Egrégia Corte decidiu, à unanimidade, pela higidez desta Lei Municipal nº 1.687/2012 (vide págs. 25 e 26), porém, considerando que a avaliação pericial do bem a ser alienado apresentou valor (R$10.450.418,35) muito discrepante em relação à impugnação do autor apelante (R$188.475.132,35), desconstituiu a sentença recorrida (ID 208129984, movimento 17, págs. 2 a 14) e determinou que a prova pericial fosse refeita (movimento 19, pág. 30). Logo, a questão sobre a possibilidade do Município de Sinop alienar o imóvel sub judice está coberta pelo manto da coisa julgada.

O que impende deliberar-se neste âmbito recursal é se o processo poderia ser sentenciado na pendência de questionamentos adicionais feitos pela parte autora, acerca de alguns pontos do laudo pericial que lhe produziram dúvidas, os quais, segundo se alega, não foram esclarecidos pelo perito nomeado pelo Juízo, redundando em infringência ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF) e aos
arts
. 477 e 480, ambos do CPC.

Em detida análise dos autos, denota-se que foi proferida decisão determinando a realização de uma segunda prova pericial, em obediência ao decidido pela Instância ad quem, conforme visto linhas acima, sendo nomeada a empresa "JC Consultoria e Projetos Agroambientais Ltda.-ME" para exercício do múnus (ID 208129988, movimento 21, págs. 40/41). A perícia foi realizada e o expert juntou o competente laudo, acompanhado de documentação (
ID's
208129992 a 208129998, movimentos 25 a 31), oportunidade em que também se manifestou (vide ID 208129998, movimento 31, págs. 7 a 27) sobre os esclarecimentos solicitados pelo Ministério Público autor no ID 208129976, movimento 9, págs. 20 a 23, elaborados pelo seu Centro de Apoio Operacional (CAO). Não satisfeito, o Parquet requerente, ora apelante, formulou quesitos suplementares, igualmente utilizando-se do CAO, solicitando novos esclarecimentos sobre vários pontos do laudo técnico, conforme se verifica da peça processual de trinta e seis páginas de ID 208130006 (movimento 39). Os requeridos, Município de Sinop e Colonizadora Sinop S/A, concordaram com as conclusões da perícia, não ofertando questionamentos (
ID's
208130014, movimento 47 e 208130003, movimento 36). O Juízo a quo determinou a intimação do perito nomeado para esclarecer as dúvidas suscitadas pela parte autora (ID 208130015, movimento 48). Devidamente intimada (ID 208130033, movimento 66), a empresa que elaborou o laudo pericial quedou-se inerte (ID 208130034, movimento 67). Diante disso, o Magistrado condutor do feito decidiu pela designação de audiência de instrução e julgamento para que o perito judicial prestasse os devidos esclarecimentos suplementares (ID 208130035, movimento 68). Houve pelo menos três redesignações deste ato processual (
ID's
208130039, movimento 72, 208130046, movimento 79, 208130060, movimento 93), que acabou por não ser realizado, decidindo o Juiz da causa, então, pelo saneamento do feito (ID 208130067, movimento 100). Esta deliberação, como visto alhures, ensejou a interposição, pelo Ministério Público, do Agravo de Instrumento nº 1012331-14.2023.8.11.00000, no qual foi concedido efeito suspensivo (ID 170658651, movimento 19, autos do agravo). Saneado o processo, sobreveio a sentença ora questionada (ID 208130073, movimento 106).

Diante deste contexto, verifica-se que foram cumpridos os comandos do art. 477 do Código de Processo Civil. Assim, "(...) não configura cerceio de defesa o indeferimento de quesitos formulados posteriormente (...)", em cotejo "(...) com aqueles formulados no primeiro pedido de esclarecimentos, já respondidos pelo perito, sob pena de se estender indefinidamente a fase instrutória, violando a razoável duração do processo. Intacto o artigo 5º, LV, da Constituição Federal. (...)" (TST, Agravo de Instrumento em Recurso de Revista/AIRR nº 95600-34.2006.5.01.0471, DEJT 24/03/2017). Vale rememorar que a ação foi ajuizada há mais de dez anos, no distante ano de 2012.

Mister "(...) se faz ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deve prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional. [...]. Convém lembrar, ainda, que a perícia foi realizada por profissional especialista, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo. Ademais, se o Juízo a quo entendeu que o cálculo pericial refletiu a realidade do caso concreto e as teses recursais não demonstraram dissonância no que foi decidido, não há como modificar a homologação prolatada na origem, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. (...). Com efeito, não há qualquer tipo de cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo a quo, amparado em seu livre convencimento, considerou suficientes os elementos dispostos no laudo pericial e os esclarecimentos do perito às manifestações para a compreensão da controvérsia. O fato dele ter indeferido a realização de audiência de instrução para a oitiva do expert, no caso sub examine, não tem o condão de infirmar seu entendimento, razão pela qual é despida de plausibilidade a pretensão da parte agravante [in
casu
, apelante]." (STJ, REsp 2176545/MT,
DJe
05/11/2024).

A jurisprudência firmada nesta Egrégia Corte sobre a temática segue pela mesma senda, como se vê do seguinte ementário: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA - DECISÃO QUE INDEFERIU A OITIVA DO PERITO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL - DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS DO PERITO OFICIAL E DO ASSISTENTE TÉCNICO INDICADO PELA PARTE RECORRENTE - PREVALÊNCIA DO CÁLCULO APRESENTADO PELO EXPERT OFICIAL - DESNECESSIDADE DE OITIVA DO PERITO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJMT, AI nº 1009557-74.2024.8.11.0000,
DJe
08/07/2024).

Sob outro referencial de análise, o aludido parecer de trinta e seis páginas (ID 208130006, movimento 39) confeccionado pelo CAO do Ministério Público autor, ora apelante, não
evidencia
, de plano e de maneira peremptória, a existência de erro cometido pelo expert no processo de realização da perícia para avaliação do imóvel sub judice. Vale frisar que "A prova pericial, realizada por perito técnico de confiança do Juízo, goza de presunção juris tantum de veracidade, de forma que apenas pode ser afastada se produzida prova robusta que demonstre situação diversa daquela constatada no laudo." (TRT 12ª Região, Recurso Ordinário Trabalhista/ROT nº 0000715-21.2020.5.12.0054, julgado em 16/11/2021). E outros termos, "(...). O laudo pericial judicial elaborado por perito nomeado pelo Juízo goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado apto à produção de seus efeitos." (TJGO, Agravo de Instrumento nº 5426976-69.2024.8.09.0051, julgado em 15/07/2024).

No tocante ao art. 480 do CPC, tem-se que "O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.". Conforme visto alhures, este Egrégio Tribunal, por ocasião do julgamento da Apelação com Remessa Necessária nº 69972/2015 (ID 208129986, movimento 19, págs. 11 a 31), considerando que a avaliação pericial do bem sub
oculi
apresentou valor muito discrepante em relação à impugnação do autor, desconstituiu a sentença recorrida (ID 208129984, movimento 17, págs. 2 a 14) e determinou que a prova pericial fosse refeita (movimento 19, pág. 30). Ressalte-se que, consoante o mandamento legal, "(...) A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.", (art. 480, § 1º) sendo que esta "(...) segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira." (art. 480, § 2º) e não a substitui, "cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra" (art. 480, § 3º). Portanto, não há que se falar em infringência ao referido dispositivo legal, conforme alegado pela parte autora. Existiria a propalada inobservância do art. 480 do CPC, por exemplo, se o aludido parecer do CAO constante do ID 208130006, movimento 39, fosse considerado como oferta de quesitos primevos e não questionamentos suplementares ao laudo pericial, desconsiderando-se, assim, a existência da primeira perícia, a qual se manifestou, assim como a segunda perícia (ID 208129998, movimento 31, págs. 7 a 27), sobre os quesitos outrora formulados pelo Parquet autor (ID 208129976, movimento 9, págs. 20 a 23).

Em verdade, o que o Ministério Público requerente almeja é a produção de uma terceira perícia (vide ID 208130071, movimento 104, pág. 71, parte final), que apresente uma avaliação do imóvel no montante mais aproximado possível daquele que considerava ser o valor do bem, no ano de 2012, qual seja R$188.475.132,35. A primeira perícia realizada (
ID's
208129977 a 208129980, movimentos 9 a 13), que avaliou, à época, a área sub judice em R$10.450.418,35 (ID 208129979, movimento 12, pág. 31), foi paga pelo requerido Município de Sinop, por determinação do Juízo a quo (ID 208129976, movimento 9, pág. 4), ao custo de R$192.000,00 (ID 208129977, movimento 10, pág. 19). Já a segunda perícia (
ID's
208129992 a 208129998, movimentos 25 a 31), que estimou o imóvel em R$11.123.702,54, valor referente ao ano de 2012, e R$78.555.110,31, relativo ao ano de 2020 (ID 208129993, movimento 26, pág. 19), foi suportada, desta vez, pelo Erário Estadual, por deliberação do Juiz da causa (ID 208129988, movimento 21, pág. 25), pela quantia desembolsada, sob muito protesto (
IDs
208129990 e 208129991, movimentos 23 e 24), de R$252.000,00 (ID 208129988, movimento 21, pág. 45). Diante do quadro retratado, conclui-se que a "(...) Determinação de produção de nova prova pericial com elevado custo e após anos de tramitação do processo sem uma fundamentação idônea, (...) vai de encontro aos princípios da cooperação e da razoável duração do processo (CPC, art. 6º). (...)." (TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0079921-03.2023.8.19.0000, julgado em 06/02/2024).

De outro
norte
, antes da finalização do voto, há algumas arestas a serem aparadas. Ficou registrado algures a existência de duas ações conexas, rememorando, Ação de Oposição nº 1008472-76.2022.8.11.0015 e Ação Popular nº 1010520-76.2020.8.11.0015 (anterior "código 172286"). No que se refere a esta última, houve menção expressa de seu julgamento na parte dispositiva da primeira sentença (ID 208129984, movimento 17, pág. 14), a qual, conforme visto outrora, foi reformada, na sua integralidade, por ocasião do julgamento da Apelação com Remessa Necessária nº 69972/2015 (ID 208129986, movimento 19, págs. 11 a 31). Já a segunda sentença (ID 208130073, movimento 106) olvidou-se de mencioná-la, subentendendo-se a sua existência
no momento em que
transcreve parte do acórdão retromencionado. A ação popular, em que pese estar apensada a esta ação civil pública (vide despacho de ID 36174352, movimento 20, autos da ação popular), não guindou à esta Instância ad quem e permaneceu dormitando no Primeiro Grau. Seu último andamento processual foi realizado em 29/04/2021 (vide ID 54438864, movimento 22, autos da ação popular) e não houve interposição de recurso de apelação em seu bojo. "Todavia, (...), o julgamento simultâneo de processos conexos não consiste em uma obrigação, mas mera faculdade do juiz, (...)" (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1872866/PR,
DJe
24/06/2022, trecho do voto), ademais "a adoção de tal faculdade [...] não implica nulidade processual se não resultar em prejuízo aos litigantes, consoante o brocardo
pas
de
nullitè

sans

griéf
" (STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
691530/RJ). Assim, o traslado, tão-somente, do acórdão resultante do julgamento deste apelo para os autos da aludida ação popular é
medida
que basta. A respeito da ação de oposição, ajuizada pela empresa "
Invest
Incorporações Ltda.", a sentença combatida mencionou-a expressamente na parte dispositiva, julgando-a (julgamento simultâneo), parcialmente procedente, para reconhecer o direito da pessoa jurídica opoente de exercer, de forma efetiva, o domínio sobre o imóvel em comento, além de determinar que depositasse a quantia de R$1.093.702,54, resultante da diferença entre montante anteriormente pago ao Município de Sinop e o valor apurado pela segunda perícia, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do pagamento, qual seja, 18/08/2024 (vide 208130073, movimento 106). Da mesma forma, o processo não galgou ao Segundo Grau e permanece na instância de piso. O último andamento processual foi um despacho de 18/04/2024, determinando o trâmite simultâneo com a ação civil pública sob enfoque. Também não houve interposição de recurso de apelação em seu âmago. Nesta hipótese, vale salientar que "(...). O comando inserto no art. 685 do CPC [a saber, 'Admitido o processamento, a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente à ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença'] não possui força normativa apta a sustentar a tese recursal defendida, segundo a qual, 'em caso de julgamento simultâneo, a interposição de recurso em qualquer dos processos é suficiente para aferir a irresignação quanto aos demais e, assim, interromper a contagem do prazo em todos os feitos conexos', (...)." (STJ,
AgInt
no REsp 1725179,
DJe
15/12/2022). Logo, afigura-se suficiente apenas o traslado do acórdão resultante do julgamento desta apelação, para os autos da referida ação de oposição. À parte isso e à guisa de informação, nota-se que a empresa opoente
Invest
Incorporações Ltda., ao que consta, não é mais proprietária do bem, pois, em razão de dívida contraída para com a pessoa jurídica "CB Participações Societárias Ltda.", firmou escritura pública de dação em pagamento do imóvel sub judice (ID 208130091, movimento 124), o qual encontra-se registrado no Cartório do 1º Ofício de Sinop sob o número 60.906 (ID 208130092, movimento 125).

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença questionada. Traslade-se cópia do acórdão para os autos de Oposição nº 1008472-76.2022.8.11.0015 e da Ação Popular nº 1010520-76.2020.8.11.0015.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para
melhor
análise da matéria
.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(2
º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
.

SESSÃO DE 02 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(1º VOGAL):

E. Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Civil Pública nº 1010518-09.2020.8.11.0015 (ID 208130073, mov. 106), proposta em face do Município de Sinop e da Colonizadora Sinop S/A.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pleito inicial, impondo aos demandados a obrigação de não fazer, consubstanciada na vedação de alienação da área identificada como R-06 pelo valor inicial de R$ 9.870.000,00, devendo ser observada, como valor mínimo para eventual negociação, a quantia de R$ 11.123.702,54.

Durante a sessão ordinária realizada no Plenário Virtual da 1ª Câmara Cível, no período compreendido entre os dias 19 e 21 de março de 2025, manifestei pedido de vista dos autos, com o intuito de aprofundar a análise da notável discrepância entre o valor fixado judicialmente para a área em questão e aquele apontado pelo Ministério Público, com base em transações imobiliárias firmadas em áreas adjacentes pela própria colonizadora requerida, que indicariam avaliação na ordem de R$ 188.475.132,35.

Contudo, após minucioso exame dos elementos constantes dos autos, entendo assistir razão ao eminente Relator, Des. José Luiz Leite
Lindote
, cujo voto ora acompanho integralmente. Isso porque restou devidamente evidenciado que a área objeto da presente controvérsia corresponde a terreno in natura, ainda desprovido da infraestrutura básica indispensável à sua equiparação a áreas urbanas consolidadas.

Com efeito, trata-se de imóvel absolutamente carente de urbanização, desprovido de obras de pavimentação, rede de esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, fornecimento de energia elétrica, iluminação pública, acessibilidade viária, equipamentos comunitários ou qualquer outro elemento caracterizador de zona urbana efetivamente estruturada.

Cuida-se, pois, de área in natura, cuja valorização econômica encontra-se diretamente condicionada à futura implementação de investimentos significativos em infraestrutura, seja por parte do Poder Público, seja pela iniciativa privada.

Nesse contexto, revela-se inadequada a adoção de critérios comparativos
fundados
em valores de mercado atribuídos a imóveis situados em áreas plenamente urbanizadas, cuja realidade fática e vocação econômica são substancialmente distintas da área em apreço.

A utilização de tais parâmetros comprometeria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na avaliação, ensejando distorções incompatíveis com a realidade concreta do imóvel objeto da demanda.

Dessarte, diante da inequívoca ausência de similitude entre os imóveis utilizados como paradigma e a área ora analisada, entendo que a avaliação judicial realizada
encontra-se
devidamente amparada em critérios técnicos e jurídicos adequados, razão pela qual acompanho, na íntegra, o voto proferido pelo ilustre Relator

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator com as achegas do voto do Des.
Deosdete
Cruz Júnior

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025